Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-65.2016.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8000399-65.2016.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: JOAO NELSON CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
THYAGO FREITAS BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VERIFICADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC À CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA A PARTIR DE 09/12/2021. NO PERÍDO ATÉ 08/12/2021 APLICA-SE O TEMA 905 DO STJ. VÍCIO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. DE OFÍCIO APLICO O TEMA 905 DO STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n.
8000399-65.2016.8.05.0211

em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargad
o

JOÃO NELSON CARNEIRO E OUTRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade,
ACOLHER
os presentes
aclaratórios
, e assim o fazem pelas razões expostas no voto do relator.

Local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA